Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739031-79.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Antônio Carlos Nascimento contra a sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Condomínio Jardins dos Ipês, declarou extinto o feito com resolução do mérito em razão do pagamento da dívida nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 42114000) O apelante requer a gratuidade de justiça. Afirma exercer a profissão de auxiliar de serviços gerais com rendimentos brutos mensais no patamar de R$ 3.881,56 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Junta comprovantes de contracheque (id 42114064). Sustenta não deter condições de pagar as custas processuais e preparo recursal em razão dos gastos que comprometem sua renda. Aponta que paga aluguel mensal no importe de R$ 1.498,93 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) e mensalidade da faculdade de sua filha na quantia de R$ 1.438,32 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). O apelante juntou aos autos apenas os boletos de cobrança dos gastos referidos sem que fosse apresentado qualquer elemento de prova no sentido de que a quitação das cobranças ocorre a partir de sua iniciativa pessoal. A apresentação dos boletos desacompanhados da fonte pagadora não evidencia, por si só, o preenchimento dos pressupostos legais para deferimento da justiça gratuita. Não foi demonstrado o requisito legal de hipossuficiência. Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator